Tribunal: TJSP
Processo: 0025457-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025457-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
GUILHERME DO AMARAL JESUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
2
Voto no 35.419
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0025457-73.2019.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba
Impetrante/Paciente: Guilherme do Amaral Jesuino
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado alega
que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Araçatuba do Departamento Estadual de
Execução Criminal (DEECRIM UR2) nos autos da Execução no
632.864, consistente na homologação de falta disciplinar de natureza
grave tida por praticada em “14-03-2017” (fls. 03).
Suscita a ocorrência de prescrição, bem como
a nulidade da decisão por “inobservância dos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da motivação das decisões” e “por ausência de oitiva judicial” (fls.
02/18). Quanto ao mérito, requer a absolvição por ausência de provas.
O feito foi distribuído a este Relator em 17 de
junho de 2019 (fls. 21).
Recusada a tutela preambular (fls. 22/3),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
3
prestou informações a honrada autoridade apontada como coatora
(fls. 28vo/30), encartando cópias de peças procedimentais (fls.
30vo/55). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido do não conhecimento e, alternativamente, da
denegação (fls. 57/62).
Em seguida, aos 08 de agosto de 2019 esta
Augusta Câmara Criminal decidiria pelo não conhecimento do
remédio heroico (fls. 65/70).
Posteriormente, impetrado Habeas Corpus em
favor do sentenciado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
determinou-se no dia 18 de dezembro de 2019 “que o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo aprecie o mérito do Habeas Corpus n.
0025457-73.2019.8.26.0000 como entender de direito” (fls. 77/81).
Foi aberta então nova conclusão a esta
Relatoria na data de 22 de janeiro de 2020 (fls. 82).
2. Dá-se, pois, cumprimento à v. deliberação da
Superior Instância.
3.
De
proêmio,
cumpre
salientar
que,
inexistindo previsão legal para a prescrição da falta disciplinar
praticada pelo preso, tem-se por razoável a adoção, por analogia, do
prazo prescricional mínimo estabelecido no artigo 109, inciso VI, do
Código Penal.
Registre-se ser esse o entendimento pacífico
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“O entendimento das Turmas que compõem a 3.a Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
4
desta Corte Superior é no sentido de que, na apuração das faltas disciplinares previstas na
Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), aplica-se, por analogia, o menor prazo previsto no
Código Penal, a saber, o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, desse diploma
legal, na redação dada pela Lei n. 12.234/2010, com vigência a partir de 05/05/2010. E,
ainda, quanto aos fatos disciplinares ocorridos antes dessa data, o prazo é de 2 (dois)
anos, conforme redação anterior do mencionado inciso” (Agr. Reg. Emb. de Decl.
no Resp. no 1248357/MS, Min.a Regina Helena Costa, Quinta Turma,
j. em 19.11.2013).
Na espécie vertente, não decorreram mais de
três anos (fato posterior à entrada em vigor da Lei no 12.234/2010) entre a
data em que praticado o deslize (14.03.2017, fls. 31vo) e a deliberação
judicial que o julgou caracterizado (15.03.2018, fls. 50/51v).

4. De outro giro, impende consignar que, em
atenção ao disposto no § 2o do artigo 118 da LEP, teve lugar a oitiva
do sentenciado, não em Juízo (é verdade), mas assistido por nobre
defensor (fls. 40v). Guilherme se manteve silente.
Frise-se que a Colenda Terceira Câmara
Criminal, apreciando os Agravos de nos 7000974-37.2016.8.26.0266
(Comarca de Itanhaém, julgado em 07 de fevereiro de 2017, votação majoritária),
7010736-11.2016.8.26.0482 (Comarca de Presidente Prudente, julgado em
14 de fevereiro de 2017, votação unânime) e 7003706-91.2016.8.26.0071
(Comarca de Bauru, julgado em 14 de fevereiro de 2017, votação majoritária),
houve por bem registrar que, em se cuidando do § 2o do artigo 118 da
LEP, conquanto tenha ocorrido a oitiva do sentenciado fora das
dependências do E. Juízo, assumia relevo, também porque o
reeducando contasse com a assistência de digno advogado, o fato de
terem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
5
da ampla defesa. Aliás, a propósito do alcance do artigo 118, § 2o, da
LEP, o eminente Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO destacou
que nele “não há exigência para que a oitiva do sentenciado seja judicial,
salientando-se que a proteção que se almeja aqui, antes da regressão, é que
o sentenciado tenha acesso à ampla defesa e ao contraditório, a fim de
justificar o seu ato” (Agravo em Execução no
7004907-83.2015.8.26.0482, Comarca de Presidente Prudente, j. em
22.09.2015).
A seu turno, trouxe o doutíssimo Des. CESAR
MECCHI MORALES ensinamento singularmente esclarecedor:
“Não há que se falar em nulidade por ausência de
oitiva judicial da sentenciada.
O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina que
a prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento
administrativo.
De sorte que a formalidade que vigora nos
procedimentos judiciais criminais não se compara com a simplicidade própria
da sistemática administrativa.
A par de tais considerações, cumpre reconhecer que
na sindicância em questão não se verifica nenhuma irregularidade. Sua
instrução se deu em estrita observância aos ditames da lei.
O agravante foi ouvido pela autoridade competente
na presença de advogado da FUNAP. Optou por permanecer em silêncio,
exercendo seu direito constitucional à defesa (fls. 20-21).
A decisão judicial que se seguiu à conclusão da
sindicância está suficientemente fundamentada, sendo prescindível, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
6
forma, a oitiva judicial do apenado.
Isso porque o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal apenas determina a oitiva prévia do sentenciado antes de se impor a
regressão de regime, sem exigir, no entanto, que tal ato seja realizado pela
autoridade judicial.
No caso vertente, o magistrado exerceu controle
posterior do ato e, por certo, observou que ao agravante foi garantido o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ele foi
assegurada oportunidade de se manifestar com o arrimo de sua defesa
técnica” (Agravo em Execução no 0184739-60.2013.8.26.0000,
Comarca de Araçatuba, j. em 11.02.2014).
Já no âmbito da Colenda Décima-Quarta
Câmara decidiu o preclaro Des. HERMANN HERSCHANDER:
“Afasta-se, desde logo, a arguição de nulidade da r.
decisão.
Não ocorreu ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla Defesa, não havendo mácula ou eiva no procedimento disciplinar
levado a efeito.
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59, confere à
autoridade administrativa a atribuição para apuração de falta grave. O
procedimento deve seguir o regulamento, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
Cometida a falta disciplinar e instaurada a
sindicância apuratória, o agravado foi ouvido, como determina a LEP. Esteve
presente o Defensor quando da oitiva das testemunhas e do interrogatório
do reeducando. Houve, ainda, apresentação de alegações finais, na qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
7
postulada a absolvição do sentenciado.
Com a chegada dos autos em Juízo, antes da
prolação da r. decisão, manifestou-se a Defesa do sentenciado, postulando a
absolvição do agravante.
Verifica-se, portanto, que o direito de defesa e o
contraditório foram respeitados. Contou o agravante com defesa técnica,
exercida por competente profissional, e autodefesa” (Agravo em Execução
no 0230860-83.2012.8.26.0000, Colenda Décima-Quarta Câmara
Criminal, Comarca de Araçatuba, j. em 13.12.2012).
5. Sob outro vértice, não se verificou no
presente caso o alegado vício por “inobservância dos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da motivação das decisões” (fls. 08).
Isso porque, por se tratar de procedimento
administrativo, a apuração de deslize disciplinar perpetrado pelo preso
não se sujeita aos rigores impostos pelo diploma penal adjetivo.
A esse respeito, assim já decidiu este Augusto
Sodalício:
“De se ressaltar, como bem frisado pela julgadora
em Primeiro Grau, ao rechaçar a questão preliminar de nulidade, que ora se
repete, ser impossível exigir que o mesmo rigor do processo penal seja
aplicado ao administrativo, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Demais, o artigo 400, do
Código de Processo Penal, é de aplicação específica no processo penal, e não
no administrativo, de rito mais simplificado, de esfera distinta.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
8
Por derradeiro, quanto ao tema, não logrou a
patrona indicar qual tenha sido a efetiva nulidade ocasionada pela ouvida da
agravante antes das agentes penitenciárias, como exige o artigo 563, do
Código de Processo Penal.
Assim, não há como se acolher a questão preliminar
defensiva” (Agravo em Execução no 9003667-55.2018.8.26.0050,
Colenda Oitava Câmara Criminal, Rel. o ilustre Des. Marco Antônio
Cogan, j. em 29.11.2018).
Além do mais, a r. decisão vergastada encontra-
se suficientemente motivada, uma vez que, ao homologar a falta
disciplinar perpetrada pelo reeducando, o ilustre sentenciante
mencionou as provas produzidas na Sindicância.
Não se mostram presentes, portanto, as
máculas apontadas pelo impetrante.
6. Quanto ao mérito, da leitura do remédio
heroico depreende-se que a realidade da infração disciplinar resulta
de prova firme e harmônica, consistente na Comunicação de Evento
de fls. 31vo, bem como nos relatos dos Agentes de Segurança
Penitenciária Ailton Magalhães (fls. 39v) e Newton Maziero Júnior (fls.
40).
Com efeito, referiu Ailton que “na manhã do dia 14
de março de 2017, por volta das 09h, me encontrava no corredor de acesso a
sala de atendimento do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina junto com o
servidor Newton Mazieiro Júnior, onde acompanhávamos/escoltávamos o
atendimento do referido Diretor; que acontece, contudo, que os sentenciados
GUILHERME DO AMARAL JESUÍNO e PAULO HENRIQUE PEREIRA, após
serem atendidos, mais precisamente ao deixarem a sala, se dirigiram a mim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025457-73.2019.8.26.0000 -Voto no 35.419
9
disseram que não queriam mais continuar cumprindo a sua pena nessa unidade e
ao lhes questionar acerca dos motivos, o sentenciado Guilherme respondeu 'não
te interessa os meus motivos, eu quero ir embora e a sua cara é arrumar o
meu bonde, eu não sou qualquer um não, se precisar pegar um funcionário
de refém para conseguir o meu bonde eu pego' (...)”. Newton, a seu turno,
fez eco às declarações do colega.
7. Destarte, incorreu o paciente na disposição
restritiva do “artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos I, II e V, da Lei de
Execução Penal” (fls. 50vo), não se havendo falar em absolvição.
Diante
do
exposto,
infere-se
que
a
r.
deliberação guerreada encampou o bom Direito. Nestas condições,
meu voto denega a ordem.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator